Tribunal: TJES
Processo: 5003885-69.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Honorários Periciais
Data de julgamento: 2023-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003885-69.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CHAMON EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PROMOCIONAIS LTDA
AGRAVADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL ALDEIA DA COSTA
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Agravo Interno no Agravo de Instrumento nº. 5003885-69.2022.8.08.0000

Agravante: Chamon Empreendimentos Imobiliários e Promocionais Ltda.

Agravado: Condomínio Residencial Aldeia da Costa

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por Chamon Empreendimentos Imobiliários e Promocionais Ltda. contra a decisão monocrática (ID 2620923), integrada pela decisão dos embargos de declaração (ID 2894770), que não conheceu do seu agravo de instrumento.

Em suas razões recursais (ID 3088913), sustenta a agravante que (a) quando da oposição de embargos de declaração, pugnou expressamente que, se não verificado o vício apontado, fosse o recurso admitido como agravo interno, com base no princípio da fungibilidade; (b) por se tratar de ação de produção antecipada de prova, na qual, nos termos do art. 382, §2º, do CPC, o juiz não se pronuncia sobre fato, não há interesse recursal para manejo da apelação; (c) o rito da produção antecipada de prova é incompatível com a regra do §1º do art. 1.009 do CPC; (d) negar a interposição de outros recursos significa impedir a parte de discutir o ponto irresignado; (e) os julgados que fundamentaram a decisão recorrida não se amoldam às peculiaridades da ação de origem; (f) a interpretação literal do art. 382, §4º, do CPC é rechaçada pela doutrina e jurisprudência.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 3480032).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 12 de dezembro de 2022.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto: Acompanho o(a) eminente Relator(a).

Sessão: Dia 27/02/2023.

Vogal: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior.

VOTO VENCEDOR

VOTO

De plano, deve ser esclarecido que não comporta, no caso, aplicação do princípio da fungibilidade para admissão dos embargos de declaração como agravo interno, na medida em que o segundo recurso está submetido ao recolhimento de preparo.

Por sua vez, em que pese os argumentos do agravante, a ação de produção antecipada de prova está submetida à regra do art. 382, §4º, do CPC, segundo a qual, “
neste procedimento, não se admitirá defesa ou recurso, salvo contra decisão que indeferir totalmente a produção da prova pleiteada pelo requerente originário
”.

A sistemática recursal para a ação de produção antecipada de prova é restritiva, esclarecendo Alexandre de Freitas Câmara que “
O procedimento das demandas probat
órias autônomas não admite defesa ou recurso (art. 382, § 4o), já que todo o debate que tenha de acontecer se dará no processo em que a prova aqui colhida será efetivamente produzida. Excepciona-se, tão somente, a decisão que indefere por completo a colheita das provas que o demandante queira ver produzidas, caso em que se admitirá apelação (já que o indeferimento total das provas postuladas pelo demandante, na hipótese, corresponde a uma sentença de extinção do processo sem resolução do mérito)
”.(O novo processo civil brasileiro – 3. ed. – São Paulo: Atlas, 2017)

Vale apontar o esclarecimento do eminente Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy no voto condutor do julgamento da agravo interno na apelação cível 0018527-75.2013.8.08.0024, segundo o qual, “
No procedimento de produção antecipada de prova somente a decisão que indefere totalmente o pleito é passível de ser recorrida, nos ditames do artigo 382, §4º, do CPC. Sobre o tema, Daniel Amorim Assumpção Neves leciona que: ‘Note-se que a previsão do art. 382, §4º do CPC prevê a irrecorribilidade de decisões proferidas na ação autônoma probatória, somente admitindo a apelação contra a sentença que inadmitir totalmente a produção de prova e com isso extinguir o processo. Nem mesmo o indeferimento parcial é recorrível, porque embora seja realizado por meio de uma decisão interlocutória de mérito se afasta a aplicação do art. 1.015, II do CPC pela expressa previsão de irrecorribilidade. Como se nota, não se de trata de irrecorribilidade por agravo, mas de irrecorribilidade por qualquer espécie recursal’
”.

Desse julgado, restou ementado o acórdão:

ACÓRDÃO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL PROCESSUAL CIVIL PRELIMINAR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA MÉRITO DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE CABIMENTO MANUTENÇÃO QUE SE IMPÕE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. [...] 5. No procedimento de produção antecipada de prova somente a decisão que indefere totalmente o pleito é passível de ser recorrida, nos ditames do artigo 382, §4º, do CPC. In casu , a sentença não se enquadra na exceção do artigo 382, §4º, do CPC para ser impugnada por intermédio de apelação, porque o juiz de primeiro grau homologou a prova produzida nos autos. Precedentes STJ, TJES e TJSP. 6. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Agravo Interno Cível Ap, 024130169485, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/05/2022, Data da Publicação no Diário: 31/05/2022)

O STJ, em recente decisão, reafirmou o respectivo entendimento:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO CAUTELAR DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. PEDIDOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA O INDEFERIMENTO DE UM PEDIDO. RECURSO NÃO CONHECIDO NA INSTÂNCIA PRECEDENTE PORQUE INCABÍVEL. INTELIGÊNCIA DO ART. 382, § 4º, DO NCPC. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ. INAFASTÁVEL A APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 568 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo n.º 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. A jurisprudência desta eg. Corte Superior já proclamou que, a teor do art. 382, § 4º, do CPC/2015, nos procedimentos de produção antecipada de prova, somente é cabível a interposição de recurso quando a decisão proferida denegar o pleito formulado. 3. O entendimento firmado na instância precedente está em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, sendo inafastável a incidência da Súmula n.º 568 do STJ. 4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.006.173/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 24/11/2022.)

No mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA Nº 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. DEFERIMENTO DO PEDIDO. RECURSO INCABÍVEL (CPC/2015, ART. 382, § 4º). HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS DA PARTE AUTORA. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 382, § 4º, do CPC/2015, somente é cabível interposição de recurso nos procedimentos de produção antecipada de prova na hipótese de denegação do pedido formulado. 2. Obiter dictum, a jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que, em conformidade com os princípios da sucumbência e da causalidade, são devidos honorários advocatícios em ações cautelares de exibição de documentos e produção antecipada de provas, desde que demonstrada a recusa administrativa e configurada a resistência à pretensão autoral, o que não ocorreu na hipótese. Precedentes. 3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao Recurso Especial. (STJ; AgInt-AREsp 1.733.628; Proc. 2020/0184118-7; SP; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; Julg. 01/03/2021; DJE 22/03/2021)

Ainda que se analise o procedimento pelo rito comum, para admissibilidade do recurso é imprescindível a comprovação da urgência do caso concreto para justificar a incidência da tese de taxatividade mitigada, salientando que a mera alegação de celeridade processual não constituiu o elemento suficiente para admissão do recurso.

No caso, a prova foi deferida pelo magistrado de origem. No entanto, quando da sua produção, a agravante apresentou novos quesitos, porém, se insurgiu contra a complementação dos honorários do perito diante do acréscimo de trabalho e, depois de não cumprido o prazo inicial de pagamento, o magistrado indeferiu a quesitação suplementar.

Assim, seja pela regra do art. 382, §4º, do CPC ou pela tese de taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC, não há fundamento para o recebimento excepcional do agravo de instrumento.

Diante do exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo incólume a decisão monocrática recorrida.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO CAUTELAR DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. INDEFERIMENTO DE QUESITAÇÃO COMPLEMENTAR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. ART. 382, §4º, DO CPC. IRRECORRIBILIDADE. EXCEÇÃO À DECISÃO QUE INDEFERE INTEGRALMENTE A PRODUÇÃO DA PROVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A ação de produção antecipada de prova está submetida à regra do art. 382, §4º, do CPC, segundo a qual, “
neste procedimento, não se admitirá defesa ou recurso, salvo contra decisão que indeferir totalmente a produção da prova pleiteada pelo requerente originário
”;

2. A sistemática recursal para a ação de produção antecipada de prova é restritiva, esclarecendo Alexandre de Freitas Câmara que “
O procedimento das demandas probat
órias autônomas não admite defesa ou recurso (art. 382, § 4o), já que todo o debate que tenha de acontecer se dará no processo em que a prova aqui colhida será efetivamente produzida. Excepciona-se, tão somente, a decisão que indefere por completo a colheita das provas que o demandante queira ver produzidas, caso em que se admitirá apelação (já que o indeferimento total das provas postuladas pelo demandante, na hipótese, corresponde a uma sentença de extinção do processo sem resolução do mérito)
”.(O novo processo civil brasileiro – 3. ed. – São Paulo: Atlas, 2017);

3. A produção da prova foi deferida pelo magistrado de origem. No entanto, quando da sua produção, o agravante apresentou novos quesitos, porém, se insurgiu contra o pedido do perito para complementação dos honorários diante do acréscimo de trabalho e, depois de não cumprido o prazo inicial de pagamento, acabou motivando o indeferimento da quesitação suplementar. Assim, seja pela regra do art. 382, §4º, do CPC ou pela tese de taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC, não fundamento para o recebimento fora das hipóteses previstas;

4. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 27 de fevereiro de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.